Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. ACESSO NEGADO A MORADORES. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. É indispensável para a caracterização do dano moral a comprovação da ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo, como dano à imagem, ao nome, à honra subjetiva e objetiva, à integridade física e psicológica.
1.1. Não basta qualquer desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento para configurar o dano moral, uma vez que só pode ser considerado como tal a agressão que atinja o sentimento pessoal de dignidade, que, fugindo à normalidade, cause sofrimento, vexame e humilhação intensos, sob pena de banalização do instituto.
1.2. O impedimento de acesso às dependências do condomínio seja passível de gerar desgosto na maioria das pessoas, não são capazes, por si só, de causar abalo a sua incolumidade psíquica ou causar substrato jurídico capaz de conduzir à pretensão reparatória de dano moral quando os fatos narrados não conduzem à angústia, dor profunda e íntima, ou qualquer abalo psicológico que são os sucedâneos do dano moral.
1.3. É indevida indenização por danos extrapatrimoniais quando inexistente qualquer conduta apta a ensejar ofensa aos direitos da personalidade.
2. Apelação desprovida.